Tribunal: TJDFT
Processo: 0760851-80.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE TELEFONIA. PORTABILIDADE REQUERIDA. INDISPONIBILIDADE DAS LINHAS TELEFÔNICAS. ALEGADA FINALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO E CANELAMENTO DAS LINHAS EM RAZÃO DO INADIMPLEMENTO POSTERIOR. RESPONSABILIDADE PELO PROCEDIMENTO DA EMPRESA RECEPTORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré (OI S.A.) em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condenar às requeridas, solidariamente, a procederem o restabelecimento e ativação das linhas telefônicas de final 2108 e 2652, realizando a portabilidade de tais linhas, no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 até o limite de R$ 2.000,00, em favor do autor; bem como a pagarem ao autor o valor de R$ 3.000,00, a título de danos morais. Em seu recurso a parte recorrente defende que restou devidamente comprovado nos autos, tanto pelas telas sistêmicas acostadas, quanto pela confissão da operadora TIM, que o procedimento de portabilidade numérica foi finalizado e de que não há qualquer responsabilidade de sua parte em eventual falha nos serviços posteriores ao cancelamento do contrato inicialmente estabelecido. Assevera ainda que a sua condenação na obrigação de reativação das linhas portadas é de impossível execução, tendo em vista não só a portabilidade já ter sido feita, como também tratar-se de procedimento que dependeria da atuação da 2a requerida. Entende, por fim, que não há nexo de causalidade entre os fatos atribuídos à recorrente e os danos alegados, conquanto a 2a requerida tenha confessado que portou os números para a sua base operacional e não prestou devidamente os serviços telefônicos contratados, hipótese em que também não haveria que se falar na sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 17013544, fls. 13/16). Contrarrazões apresentadas (ID 17013554).
III. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
IV. Afasta-se a responsabilidade da empresa recorrente em proceder o reestabelecimento da linha telefônica da parte autora em razão da confissão da operadora TIM (contestação – ID 17013514, fl. 12), de que o procedimento de portabilidade foi devidamente concluído em 24/03/2017.
V. Em que pese a parte autora alegar que procurou ambas as operadoras para solucionarem a portabilidade requerida e que estas teriam uma imputado à outra a responsabilidade pela não realização do procedimento, é fato que a portabilidade fora requerida perante à operadora TIM (prestadora receptora) que, de acordo com a Resolução no 460/2007 da ANATEL é a “responsável pela atualização das etapas do Processo de Portabilidade junto ao usuário, tanto nas situações de efetivação da Portabilidade quanto nas condições de recusa” (art. 50 § 1o). Portanto, deve ser afastada a condenação da parte recorrente na obrigação proceder o restabelecimento e ativação das linhas portadas.
VI. Ainda que a sentença tivesse reconhecido a inexistência dos débitos impugnados, a sua cobrança, por si só, não seria suficiente para caracterizar dano de ordem extrapatrimonial. Destarte, não restando demonstrado qualquer nexo de causalidade entre a conduta da parte recorrente e o dano sofrido pela parte recorrida, também deve ser afastada a condenação à indenização por danos morais.
VII. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença em parte e julgar em relação à parte recorrente improcedentes os pedidos inicias. Sentença mantida em seus demais termos. Custas recolhidas e sem honorários.